Tribunal: TJDFT
Processo: 0702104-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702104-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO DANIEL DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Osvaldo Daniel de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 219131293 do processo n. 0714171-91.2024.8.07.0006), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça deduzido pelo autor. Nas razões recursais (ID 68027130), argumenta que o Juízo de origem considerou insuficientes os documentos apresentados a fim de demonstrar a situação financeira incompatível com o pagamento das custas processuais e, diante disso, determinou a que fossem apresentados contracheques, declarações de imposto de renda, extratos detalhados etc. Afirma serem excessivas tais exigências, especialmente diante da alegada existência de elementos que evidenciam sua situação financeira. Alega ser aposentado e depender de rendimentos limitados para a sua subsistência. Sustenta que “a manutenção da decisão representaria não apenas a inviabilização do acesso à Justiça, mas também uma violação ao direito fundamental do agravante, que poderia sofrer prejuízo irreparável, dado o risco de extinção do processo e o comprometimento de seu direito de ação”. Ressalta a importância da benesse vindicada para fins de acesso à justiça e menciona o disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Aponta ter a decisão desconsiderado a presunção relativa de veracidade conferida à declaração de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, em desconformidade com o disposto no art. 99, §3, do CPC. Defende que o pronunciamento judicial recorrido violou o princípio da proporcionalidade ao exigir diversos documentos para a comprovação de sua condição econômica. Sublinha a possibilidade de enfrentar o agravamento de sua situação financeira caso seja compelido a arcar com as despesas processuais. Elenca o art. 5o, XXXV, da CF, os arts. 98 e 99, §3, do CPC, e o princípio da proporcionalidade como fundamentos que amparam o direito vindicado. Alega estarem presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, diante do risco de irreparável prejuízo ao acesso à justiça. Ao final, pleiteia a concessão do efeito acima mencionado ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o consequente deferimento do benefício da gratuidade da justiça. Preparo recursal não recolhido, por ser a aludida benesse objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, registre-se que o presente recurso versa tão somente sobre o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo autor/agravante na origem. Assim, não se exige do recorrente o prévio recolhimento do preparo recursal, providência que só deverá ser tomada após o julgamento do mérito do agravo de instrumento, se eventualmente desprovido o recurso. Nessa linha, confira-se ementa de julgado da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteris: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A respeito da probabilidade de provimento do recurso, o requisito exigiria, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Contudo, impende registrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal1, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 992, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, conforme elucida o art. 99, § 2o, do CPC3. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do pagamento das custas e das despesas de ingresso, consoante o art. 290 do CPC4. Nesse contexto, afigura-se viável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o indeferimento da petição inicial e o cancelamento da distribuição da ação em razão do não pagamento das custas e das despesas de ingresso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, que indeferiu o pedido de benefício da gratuidade da justiça ao autor e determinou o recolhimento das custas processuais. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; 2 Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. 3 Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 4 Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.